Tribunal: TJDFT
Processo: 0738612-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. REPAROS NO IMÓVEL. TERMO DE VISTORIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
2. As supostas avarias no imóvel deveriam ser discriminadas no laudo de vistoria final, que atesta a conformidade ou não com o laudo de vistoria inicial, não fazendo prova do dano fotografias produzidas unilateralmente pelo locador e em momento posterior ao encerramento do contrato.
3. O Termo de Entrega de Chaves e Vistoria expedido pela procuradora do locador, atestando a conformidade do imóvel com o termo de vistoria inicial, sem mencionar a existência de avarias no bem, afasta a responsabilidade civil do locatário por eventual pedido de ressarcimento realizado em momento posterior.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.